Tribunal: TJPA
Processo: 0803172-18.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803172-18.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: VEINA DO SOCORRO IZIDORO DAMASCENO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENDA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada pela impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro aos 4 (quatro) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA, 4 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por VEINA DO SOCORRO IZIDORO DAMASCENO contra ato apontado como ilegal e omissivo praticado pela Secretária Estadual de Educação (SEDUC) ao não apreciar seu (da impetrante) pedido de aposentadoria por tempo de serviço.

Historia a impetrante na inicial (id. 4929164, págs. 01/07) que é servidora pública estadual lotada no Município de Acará/PA, no cargo de Professor Classe I, matrícula nº 555428/1.

Disse que no dia 23/10/2017 requereu, junto ao órgão ao qual possui vínculo funcional, sua aposentadoria por tempo de serviço.

Afirma que até à data da propositura do
mandamus
, a autoridade impetrada não havia se manifestado sobre o pedido administrativo, o quedando-se inerte por mais de 3 (três) anos.

Expõe que a demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria viola o princípio da razoável duração do processo, artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

Frisa que não está sendo observada a economicidade e eficiência da Administração Pública e que há precedente nesta Casa no sentido de compelir a autoridade impetrada a finalizar o procedimento mencionado em 45 (quarenta e cinco) dias.

Prossegue afirmando que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário, uma vez que ao tempo do protocolo possuía 30 (trinta) anos de contribuição e 50 (cinquenta) anos de idade.

Discorre a respeito da presença dos requisitos da medida liminar.

Postula a concessão de medida liminar para que seja a autoridade impetrada obrigada a apreciar o pedido administrativo e, por fim, a concessão da segurança com a análise definitiva do pleito.

Em decisão (id. 5641670, págs. 1/3), indeferi o pedido liminar por não vislumbrar o requisito do perigo de lesão grave ou de difícil reparação.

Devidamente citada, a autoridade impetrada apresentou as informações de praxe (id.
5757139, págs. 1/5), arguindo, em suma, ausência de violação à razoável duração do processo administrativo, dada a sua complexidade.

Frisa que é assegurado ao servidor o afastamento do seu trabalho, sem prejuízo da remuneração no 91º (nonagésimo primeiro) dia após o protocolo do pedido de aposentação (artigos 323 da CE c/c Lei Estadual n
º 5.810/94).

Prossegue afirmando que inexiste responsabilidade estatal na hipótese, posto que a demora na análise do pleito da impetrante decorre da não apresentação das documentações requeridas.

Ao final, requereu a denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id.
7552645, págs. 1/3), pronunciou-se pela concessão da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

No que tange a controvérsia meritória debatida nos autos, prescreve o artigo 5º, LXXVIII da Constituição da República/88 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.”

No caso vertente, observa-se que
a impetrante sustenta possuir direito líquido em ter seu pedido administrativo 1171269/2017 (id. 4929383, pág. 01) apreciado pela autoridade apontada como coatora, pois o pleito foi apresentado em 23/10/2017, sem que, até o presente momento, tenha havido o seu desfecho. Vale destacar que mesmo intimada para a apresentar as informações de praxe, a autoridade apontada na inicial não apresentou justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse aspecto, volvendo a Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, verifica-se o prazo de até 30 dias para que o Poder Público profira decisão em processo administrativo:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, o comportamento da agente pública implica no descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Nesse diapasão, verifica-se, portanto, a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo prevista no artigo 37 da CR
[1]
.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em favor da impetrante para determinar que a autoridade indicada proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a análise do protocolo administrativo nº 1171269/2017.

Custas “ex lege”.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 4 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Belém, 09/03/2022